Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-55.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. DANO MATERIAL EM VEÍCULO SEGURADO.
1. Constatado o dano e o responsável, o segurador do veículo atingido tem ação regressiva contra o causador, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Súmula 188 do STJ.
2. Negou-se provimento ao apelo.